Tribunal: STF
Processo: Rcl 39089
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: (Petição nº 34115/2021)
    Alessandro Martins Prado alega descumprimento, pela autoridade reclamada, da decisão transitada em julgado nestes autos (em 19/06/2020), pois,
    “mesmo estando ciente da respectiva decisão proferida em acórdão pelo STF, anexo aos autos às (fls. 592-602) do processo de origem, determinando a cessação e substituição das decisões, prosseguiu-se o juízo recorrido, com o andamento do feito, intimando as partes para querendo se manifestarem, sobre interesse de produção de provas oral deferida na decisão.
    Face tal situação, tanto o réu, quanto o requerente como terceiro interessado, se manifestaram nos autos, requerendo a EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, pela evidente PERDA DO OBJETO DA AÇÃO, ante a decisão proferida nesta RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL E NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 548.
    Ocorre que, novamente ambos os pedidos foram negados, já que, ainda assim, decidiu o Juízo de origem sem fundamentos plausíveis, dar prosseguimento ao feito, determinando inclusive a realização de audiência de instrução e julgamento pautada para 07/10/2021. (eDoc. 30, p. 3)
    Noticia que o juízo reclamado objetou que:
    “O STF em momento algum deliberou sobre o pedido de tutela definitiva, atinente ao mérito desta ação popular, notadamente na parte em que o autor pede a condenação dos demandados ao ressarcimento das perdas e danos e ao pagamento de reparação por danos morais coletivos, com base na alegação de que o curso ‘Golpe de Estado de 2016, conjunturas sociais, políticas, jurídicas e o futuro da democracia no Brasil’ configura ato lesivo ao patrimônio público por desvio de finalidade. 
    Alega que tal atitude do Juízo a quo implica crime de desobediência.
    Requer que:
    “1. [...] seja DETERMINADO ao Juízo de origem que imediatamente cesse o prosseguimento do feito e que proferida decisão conforme o entendimento consolidado em ambos os processos declinados (Rcl 39.089 e ADPF 548), respeitando – se assim a hierárquica das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal.
    2. Ante as reiteradas condutas perpetradas pelo Juízo de Origem, que este Ministro Relator, oficie o Corregedor(a) Nacional de Justiça, para que instaure procedimento administrativo, com fins de apurar a conduta abusiva e intransigente do Juiz de origem.“ (eDoc 30, p. 5)
    É o relatório. Decido.
    O pronunciamento do juízo reclamado no sentido de recusar o reconhecimento da perda de objeto da Ação Popular 0801502-47.2018.8.12.0018 não constitui, por si só, descumprimento à eficácia da decisão transitada em julgado nestes autos, no sentido de “cassar as decisões reclamadas [...] e determinar que outra seja proferida, com observância do que decidido na ADPF 548” (Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 27/5/2020).
    Do dispositivo da decisão transitada em julgado na presente reclamação constitucional, tem-se que subsiste a competência das instâncias ordinárias para decidirem acerca dos pedidos específicos formulados na Ação Popular 0801502-47.2018.8.12.0018, devendo, contudo, fazê-lo, em observância ao julgado pela Suprema Corte na ADPF nº 548.
    O pedido formulado na Petição nº 34115/2021 extrapola o conteúdo do julgado nesta reclamatória, não podendo a Suprema Corte substituir-se ao juízo de primeiro grau em que tramita a Ação Popular 0801502-47.2018.8.12.0018 para decidir quanto ao iter procedimental sob pena de subverter-se a competência originária dessa Suprema Corte.
    Outrossim, não se admite o uso da reclamação com caráter preventivo. Nesse sentido:
    “RECLAMAÇÃO. Caráter preventivo. Pedido tendente a evitar futura decisão judicial. Inadmissibilidade. Inexistência de ato capaz de ofender a competência ou a autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal. Seguimento negado. Agravo improvido. Inteligência do art. 102, inc. I, alínea l, da CF. A ação constitucional da reclamação não admite pedido de caráter preventivo” (Rcl nº 4.058/BA-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9/4/10). 
    “Não cabe reclamação contra ato futuro indeterminado. A reclamação pressupõe a prática de ato específico para que possa ser conhecida" (Rcl nº 3.982/ES, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJ 14/12/07). 
    Indefiro os pedidos. 
    Arquivem-se os autos.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente